Tribunal: TJPA
Processo: 0800325-57.2020.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800325-57.2020.8.14.0039

APELANTE: MARINEIDE FERREIRA DA SILVA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

REPRESENTANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0800325-57.2020.8.14.0039

COMARCA DE ORIGEM: PARAGOMINAS

APELANTE: MARINEIDE FERREIRA DA SILVA

ADVOGADO:
RANIERY ANTONIO RODRIGUES DE MIRANDA – OAB/TO 4.018

APELADO: BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A

ADVOGADO: NÃO CONSTITUIDO NOS AUTOS

RELATOR: DES. AMILCAR GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIARIO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE OS PEDIDOS PARA CONDENAR O REQUERIDO A RESTITUIR EM DOBRO AS PARCELAS DESCONTADAS INDEVIDAMENTE E NO PAGAMENTO DE R$ 3.000,00 A TÍTULO DE DANO MORAL. APELO SOMENTE DO AUTOR, PLEITEANDO À MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO DE R$ 3.000,00 DESPROPORCIONAL. MAJORAÇÃO PARA R$ 5.000,00. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de ______ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto, por MARINEIDE FERREIRA DA SILVA, objetivando a reforma da sentença de id. 5308558, proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da comarca de Paragominas que julgou procedente os pedidos contidos na inicial, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURIDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

Consta de peça inicial (Id. 8157675) que a parte autora recebe Benefício Previdenciário em virtude de aposentadoria e foi vitimada por ação estelionatária, resultante em uma operação de empréstimo consignado indevido, sem o seu consentimento, através do contrato número 234812549, no valor de 1.004,16 (um mil e quatro reais e dezesseis centavos).

A demandada apesar de citada, não contestou a demanda (id.s

5308546 - Pág. 1 e, 18954081)

Em sentença (Id. 5308558), o Magistrado de 1º grau julgou procedente a demanda para declarar a inexistência do negócio jurídico, condenar o Banco a restituir, em dobro, os valores descontados dos proventos da parte requerente e a pagar danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), além do pagamento de custas e honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignada com a sentença recorrida, a parte Apelante, em suas razões recursais de Id. 5308561, alega, em breve síntese que o valor arbitrado a título de dano moral, no importe de R$ 3.000,00 não se mostra justo e capaz de reparar o dano sofrido, tão pouco se vislumbra o condão de atingir o caráter pedagógico repressivo/educativo da pena. Ao final pugna pela majoração da indenização de R$ 3.000,00 para R$ 10.000,00

Sem contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2023.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do quantum de R$ 3.000,00 para a condenação de danos morais.

Pois bem, após acurada análise dos autos verifico que assiste parcial razão ao recorrente.

No que se refere ao dano moral, pode-se concluir que restou devidamente configurado, e isso em razão do débito indevido descontado diretamente dos vencimentos da parte apelada.

O ato por si só causa o dano, pois coloca o consumidor em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter de forma amigável a questão, enfim, o abalo moral e imensurável.

Importante lembrar, que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Neste sentido, pontuo que o desconto de empréstimos que não foram contratados pelo autor, quando se trata de aposentadoria, afeta diretamente o mínimo suficiente para a sobrevivência do beneficiário.

No que se refere ao quantum, se deve ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes e a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, bem como os prejuízos morais sofridos pela vítima.

Dessa forma, avaliando o constrangimento sofrido pela parte e o caráter pedagógico, tenho que assiste razão ao recorrente, quanto a necessidade de majoração do quantum arbitrado de R$ 3.000,00 (três mil reais), o qual entendo ser desproporcional, de modo que, julgo mais adequado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que se mostra proporcional ao dano sofrido, além de possuir robustez suficiente para cumprir sua finalidade, sendo proporcional, justo e razoável.

ISTO POSTO, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, APENAS E TÃO SOMENTE PARA MAJORAR A CONDENAÇÃO DE DANOS MORAIS, DE R$ 3.000,00 PARA R$ 5.000,00, MANTENDO-SE INCÓLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA GUERREADA.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 30/03/2023